Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-86.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000328-86.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCAS RODRIGUES NETO Advogado(s): PAULO ROBERTO BRANDAO ARGOLO, YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE APÓLICES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL E DEFINITIVA ATESTADA EM LAUDO DO PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. LICITUDE DA RECURSA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária por invalidez, formulado por segurado que alegou não ter aderido formalmente às apólices substitutas, vigentes à época do sinistro. 2. O autor alegou vício de consentimento na substituição das apólices, mas permaneceu com os descontos mensais em folha e realizou alteração de beneficiário, indicando ciência das novas apólices. 3. O laudo pericial elaborado pelo perito do juízo constatou a continuidade da capacidade laborativa e a inexistência de invalidez funcional total e definitiva, com patologias de natureza degenerativa sem relação com acidente pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o autor aderiu validamente às apólices vigentes à época do sinistro; e (ii) saber se as doenças alegadas conferem direito à cobertura securitária, à luz das cláusulas contratuais e da perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 801 do CC e do Tema 1112 do STJ, incumbe ao estipulante o dever de informação no seguro coletivo. A existência de descontos em folha e de alteração de beneficiário comprova adesão tácita às novas apólices. 6. As apólices vigentes à época do sinistro excluem expressamente doenças decorrentes de esforço repetitivo (LER/DORT) da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente – IPA. 7. O laudo pericial não identificou perda da existência independente ou irreversibilidade funcional, afastando o preenchimento dos critérios das apólices para cobertura securitária. 8. A cláusula que condiciona a indenização por IFPD à perda de autonomia funcional é válida, conforme fixado no Tema 1068 do STJ. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação cível desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000328-86.2022.8.05.0103, em que figuram como Apelante LUCAS RODRIGUES NETO e como Apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.